Tribunal: TJBA
Processo: 8004853-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004853-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE EDSON DE SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CADASTRO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO REGISTRADA ALTERAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE ORIGINOU A DÍVIDA SOB COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8004853-61.2024.8.05.0000, em que é recorrente Jose Edson de Souza e recorrido o Município do Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça